Tribunal: TCU
Processo: 003.284/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 956/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Quasar Brasil Instrumentos Musicais Ltda, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 10/2021, promovido pelo Comando da 2a Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército, visando a aquisição de instrumentos musicais, com valor estimado de R$ 1.255.891,99. Considerando a afirmação da representante de que ingressou com recurso, durante o certame, eis que os produtos ofertados pela empresa GS Comércio de Instrumentos Musicais Eireli não atendiam às exigências requeridas no edital, em especial os itens 3, 8, 26 e 30; que o recurso foi julgado procedente, entretanto, quanto aos itens 3 e 8 (cota para ME/EPP), que são idênticos aos itens 26 e 30 (ampla concorrência), não foram observadas as providências que deveriam ter sido tomadas; que apresentou novo pedido de recurso, requerendo a extensão do julgamento dos itens 26 e 30 para os itens 3 e 8, mas não obteve resposta; Considerando que, diante do noticiado, a representante requer que este Tribunal conheça a representação, determine a suspensão do procedimento licitatório e, ao final, reconhecidas as irregularidades, determine a anulação dos atos ilegais e conceda ciência ao Ministério Público de Contas; Considerando que, por despacho (peça 16), acompanhando a proposta da unidade técnica, determinei a realização de oitiva prévia do Comando da 2a Brigada de Cavalaria Mecanizada e da empresa GS Comércio de Instrumentos Musicais Eireli, para manifestação acerca da homologação dos itens 26 e 30, uma vez que, em sede de julgamento de recurso, concluiu-se que os equipamentos ofertados não atendiam às especificações exigidas no edital, e da homologação dos itens 3 e 8 à referida empresa, uma vez que os produtos ofertados para esses itens são idênticos aos ofertados para os itens 26 e 30; Considerando que a unidade jurisdicionada informou, em relação aos itens 26 e 30, que, efetivamente, a empresa GS Comércio de Instrumentos Musicais foi desclassificada do certame, por não atender aos requisitos determinados no edital, tendo ocorrido um equívoco, por parte do pregoeiro, ao homologar e adjudicar em favor da referida empresa os itens 26 e 30; e quanto aos itens 3 e 8, verificou que, da mesma forma que a empresa GS Comércio de Instrumentos Musicais foi desclassificada por não atender aos requisitos do edital da licitação em relação aos itens 26 e 30, assim também deverá ocorrer quanto aos itens 3 e 8, pelo mesmo motivo e fundamento; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) verificou, no Portal de Compras Governamentais, que houve o cancelamento da homologação dos itens 3,8 26 e 30, em 31/3/2022, em desfavor da empresa GS Comércio de Instrumentos Musicais Eireli, sendo os referidos itens homologados para a representante, empresa que havia sido a próxima licitante melhor colocada nos itens analisados, bem como verificou, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg-Net), que não houve aquisição dos itens tratados na presente representação; e Considerando, portanto, o entendimento de que houve correção tempestiva, por parte da unidade militar, das impropriedades levantadas, de forma que os atos praticados não implicaram em nenhum prejuízo à Administração Pública, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com as proposições da Selog (peças 28-29) em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; no mérito, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno/TCU, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; dar ciência deste acórdão, bem como da instrução e pronunciamento da secretaria (peças 28 e 29) ao Comando da 2a Brigada de Cavalaria Mecanizada, às empresas Quasar Brasil Instrumentos Musicais Ltda. e GS Comércio de Instrumentos Musicais Eireli; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.284/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Quasar Brasil Instrumentos Musicais Ltda. (CNPJ 28.453.974/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 2a Brigada de Cavalaria Mecanizada. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e Bruna Oliveira (42633/OAB-SC), representando Quasar Brasil Instrumentos Musicais Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.